Tribunal: TJSP
Processo: 1014909-34.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO MORAL – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Alegação de obscuridade do venerando Aresto combatido quanto ao significado dos termos requerente e requerida. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida por oportunidade do

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO MORAL – AÇÃO E RECONVENÇÃO. Alegação de obscuridade do venerando Aresto combatido quanto ao significado dos termos requerente e requerida. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida por oportunidade do julgamento da apelação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014909-34.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDNA TERESA MARTINI (ESPÓLIO), é embargada LUIZA CORREA E CASTRO
SILVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014909-34.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Recurso de Embargos de Declaração no: 1014909-34.2017.8.26.0002/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
17a Vara Cível.
Processo no: 1014909-34.2017.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juíza Adriana Bertier Benedito.
Embargante ( s ): Edna Teresa Martini.
Embargado ( s ): Luiza Correa Castro Silva.

VOTO No 49.349/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO MORAL –
AÇÃO E RECONVENÇÃO. Alegação de obscuridade do
venerando Aresto combatido quanto ao significado dos termos
requerente e requerida. Não se verifica omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente
dirimida por oportunidade do julgamento da apelação. Recurso de
embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por
Edna Teresa Martini com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil contra o Venerando Acórdão de folhas 1.082/1.089 que,
por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recuso de apelação
interposto pela ora embargada apenas para readequação da distribuição
do ônus sucumbencial.
A embargante defende obscuridade,
pleiteando seja aclarado o sentido dos termos “requerente” e “requerida”
no Aresto, entendendo adequada a utilização dos termos “apelante” e
“apelada”
Pleiteia seja sanado o vício apontado.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014909-34.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Em que pese o inconformismo recursal,
como se pode inferir dos autos, a decisão embargada não possui os vícios
mencionados.
De pronto, as razões de embargos
declaratórios não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do Venerando Aresto combatido.
Inexistem os vícios propalados.
O Aresto combatido emprega o termo
“requerente” na acepção de “autora”, que, na hipótese, é a parte
apelada, o contrário aplicável à parte requerida.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a oposição de
embargos declaratórios, sendo que o presente inconformismo não se
coaduna com a via recursal eleita.
Sobre os embargos declaratórios, diz a
Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste ponto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014909-34.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre
ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim,
tal
recurso
não
é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente debatidos,
existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir
colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA - Ausência de objetivo de
integração, mas de substituição do julgado - Via imprópria para correção
de apreciação dos fatos, provas ou aplicação do direito - Não
conhecimento dos embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim
Cantuária – 25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA - QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NO
ACÓRDÃO – DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração
para fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil, ou seja,
que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro. Outrossim, o juiz
não está obrigado a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014909-34.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a tal
ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade, contradição ou
omissão referente a ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a
manifestação judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões devolvidas a
esta Corte, foram adequadamente apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial.
No
mais,
não
havendo
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR